Tribunal: TJBA
Processo: 8000371-83.2017.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000371-83.2017.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISPENSA DE PERÍCIA. FIXAÇÃO EM GRAU MÁXIMO. TERMO INICIAL RETROATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Ribeirão do Largo contra sentença que julgou procedente pedido de servidora municipal para condenar o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com reflexos em férias, 13º salário e demais verbas trabalhistas, retroativo aos últimos cinco anos. A autora, auxiliar de serviços gerais e merendeira em unidade escolar, alegou exposição habitual a agentes insalubres e ausência de fornecimento de EPIs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é indispensável a realização de perícia técnica para comprovar a insalubridade; (ii) estabelecer se é possível a fixação do adicional de insalubridade em grau máximo sem a produção de laudo pericial; e (iii) determinar o termo inicial de pagamento do adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 autoriza a concessão judicial do adicional de insalubridade mesmo diante da omissão regulamentar do Município, com aplicação supletiva da NR 15 do Ministério do Trabalho.

4. O art. 374, II e III, do CPC/2015 permite a dispensa da prova pericial quando os fatos forem notórios, públicos ou comprovados por outros meios, como ocorre no presente caso, em que a autora demonstrou documentalmente o exercício de funções que presumem contato com agentes insalubres.

5. A ausência de impugnação específica pelo Município quanto às alegações iniciais e à falta de fornecimento de EPIs reforça a presunção de insalubridade, tornando desnecessária a produção de perícia.

6. A jurisprudência reconhece que atividades como limpeza de sanitários escolares e manuseio de produtos químicos ensejam o adicional de insalubridade em grau máximo (40%), conforme Anexo 14 da NR 15 e Súmula 448 do TST.

7. O termo inicial para pagamento do adicional deve retroagir ao início do período não prescrito, pois restou comprovada a exposição contínua a agentes nocivos durante esse intervalo.

8. Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, aplica-se o art. 85, § 4º, II, do CPC, devendo o percentual ser fixado em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido. Sentença mantida com alteração de ofício quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII, c/c art. 39, § 3º; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, e 374, II e III; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 013/1990, arts. 63 e 70.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 12.12.2019; TST, Súmula 448; TJ-GO, APL 55379528920218090006, Rel. Des. Alexandre de Morais Kafuri; TJPR, APL 0036839-20.2017.8.16.0030, Rel. Des. Renato Braga Bettega; TJPR, RI 00010184620218160019, Rel. Vanessa Villela de Biassio.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000371-83.2017.8.05.0
075
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO
DE RIBEIRÃO DO LARGO
e Apelado
ELIZANA FERREIRA DA SILVA PORTO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
conhecer e
neg
ar provimento ao apelo
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07